Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-62.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008447-62.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOMES SANTIAGO CUNHA - CPF: 004.556.341-14 (RECORRENTE), MILRICENE ROSA DE MORAIS - CPF: 603.991.551-04 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008447-62.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: MARIA DE FÁTIMA GOMES SANTIAGO CUNHA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2.

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

3.

Extravio definitivo de bagagem que é passível de compensação pelo dano moral injustamente suportado pelo consumidor.

4.

Tentativa de solução administrativa sem sucesso.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, os danos materiais devem ser mantidos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), por danos materiais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% a partir da citação.

A reclamada requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Diz, em síntese, que adquiriu um bilhete para viajar do Brasil com destino à Irlanda, sendo que embarcou em Goiânia-GO, nesse país, e desembarcou em Dublin, na Irlanda, desembarcou e foi buscar suas bagagens, constatou a falta de uma delas, fato que foi imediatamente notificado à Requerida, tendo recebido de resposta que em até 2(dois) dias lhe entregariam a bagagem extraviada, no endereço que deixou, recebeu um e-mail, solicitando que fosse relatado os pertences que estavam na mala, mais a partir de então, todas as tentativas foram em vão, já que quando tentava enviar o e-mail, aparecida sempre a mensagem ficava em rascunho, pois constava que o endereço eletrônico que a Requerida enviou estava errado, mas até o momento a bagagem não foi restituída, motivo pelo qual requer os danos materiais no valor de R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos), somado a mala que custa, em média, R$ 500,00(quinhentos reais), tem-se um montante médio de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e indenização por danos morais.

Em contestação a reclamada sustenta que não é responsável pelo extravio, mas sim a empresa TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES que era a responsável pela operação do trecho em que ocorreu o extravio.

Pois bem.

Em atenta análise dos fatos e provas constantes nos autos é possível verificar que o extravio da bagagem é fato incontroverso.

A restituição dos danos materiais deve obedecer ao limite estabelecido na Convenção de Montreal, por se tratar de viagem internacional, porém, a parte autora não comprovou por meio de notas fiscais, ou outros documentos, os valores pagos pelos bens, mas apenas relacionou-os, motivo pelo qual faço o arbitramento em patamar razoável de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a fim de restituir os danos materiais ocorridos em decorrência do extravio dos bens da parte autora.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

A falha na prestação do serviço restou evidente, vez que o requerente mesmo tendo contactado a reclamada pela via administrativa para restituição da bagagem, a empresa não tomou as providências necessárias para a entrega dos pertences do autor, privando-o dos seus bens.

[...]

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (...).”

Pois bem, a documentação acostada a inicial, demonstra de forma inequívoca que a reclamante adquiriu passagens aéreas com destino a Irlanda, porém,
ao chegar ao destino final do trecho de ida, verificou que uma de suas bagagens havia sido extraviada, e que apesar de notificar a requerida administrativamente, sua bagagem não foi devolvida.

Como é sabido, cabe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da requerida como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, é incontroverso o extravio definitivo da bagagem da requerente.

A empresa de transporte aéreo ao assumir o encargo de transportar a bagagem do passageiro, fica responsável pela entrega em perfeitas condições no destino e, em assim não procedendo configura má prestação dos serviços.

O extravio de bagagem em viagem sujeita o passageiro a constrangimentos, aflições, aborrecimentos, angústias e situações vexatórias, extrapolando a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, afeta os atributos da personalidade do viajante, ensejando a caracterização do dano moral e legitimando a compensação pecuniária pelos danos extrapatrimoniais. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme decisão abaixo:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA OU NF. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA AQUÉM DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
A empresa aérea que permite o extravio definitivo de bagagem, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
. Ausente provas dos danos materiais, não há que falar em deferimento integral, sendo provido o ressarcimento do prejuízo efetivo. Se o dano moral foi fixado aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, acolhe-se o pedido de majoração. (TJ-MT - RI: 10086208920238110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/11/2023).

Quanto aos danos morais é certo que o extravio da bagagem, mormente quando não são devolvidos os pertences, gera, sem dúvida, à pessoa desconforto, aflição e transtornos, que caracterizam o dano moral.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, quanto ao dano material arbitrado na sentença, deve ser mantido como determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024